Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011900-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES
PACIENTE
DANIEL MIRANDA VERAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 2447-69.2000.811.0004, código 322024, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de 12/11/2019, ou seja, há mais de seis meses, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Nessa ordem de ideias, afirma que em razão da situação pandêmica ora vivenciada, que exigiu a adoção de medidas sanitárias para evitar a propagação da COVID-19, como a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, não há como vislumbrar quanto tempo irá durar o trâmite processual da ação penal ajuizada em 1o grau, notadamente porque pende de cumprimento uma carta precatória expedida para a oitiva da vítima para que, na sequência, seja designada audiência para o interrogatório do acusado.
Lado outro, assevera a ausência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, ao argumento de que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, especialmente porque, diante do aumento significativo dos casos confirmados de contaminação pelo coronavírus e a superlotação e precariedade dos estabelecimentos prisionais, a manutenção ao cárcere do paciente coloca a sua saúde em risco.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 45214843 ao ID 45214844.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta, em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída no processo eletrônico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, é trivial aos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Com isso, a mera alegação de que a prisão processual do paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal e ensejar, in limine, o relaxamento da medida constritiva, mesmo porque eventual letargia no trâmite processual se justifica na situação excepcional de suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia do novo coronavírus, declarada pela OMS.
Outrossim, nessa fase inicial, conquanto a liberdade do paciente esteja restringida desde 12/11/2019, a i. defesa não comprovou, de súbito, a existência de desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, sendo certo que é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Lado outro, quanto ao decreto prisional, examinando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes de que o paciente supostamente cometeu o crime de estupro de vulnerável em face de sua enteada, de apenas 06 (seis) anos, no momento em que a menor ficou sozinha na sua companhia, sob seus cuidados, a exigir o seu encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.
Fosse pouco, a d. autoridade tida por coatora destacou, ainda, a indispensabilidade da medida extremada para a conveniência da instrução criminal, no intuito de evitar que em liberdade o suspeito tente atrapalhar a produção probatório, uma vez que existem elementos indicando que ele teria ameaçado e injuriado a genitora da ofendida, sua ex-companheira.
À vista disso, não constato flagrante ilegalidade no édito segregatício a justificar a concessão liminar da ordem, pois, aparentemente, está lastreado em fatos elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Com isso, nessa etapa prévia, entendo por temerária a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por providências menos gravosas, as quais não seriam suficientes para resguardar a segurança da ordem social, tampouco da escorreita instrução processual, uma vez que o contexto fático sugere que o paciente possui uma personalidade deturpada, podendo, com a sua soltura, novamente intentar um abuso sexual contra a ofendida, além de tentar coagir a genitora dela, o que certamente atrapalharia a produção probatória.
Por fim, destaco que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, por ora, não encontro razões para conceder a soltura ou a prisão domiciliar ao paciente, em razão do atual momento pandêmico, pois tais medidas não se coadunadam com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, visto que ao increpado se imputa o crime de estupro de vulnerável, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça; inexistem evidências de que está inserido no grupo de risco ou com a saúde acometida por doença grave que o deixa extremamente debilitado, sem que o tratamento adequado possa ser despendido na unidade prisional; e nada indica que esteja recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.
Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
Desta feita, não havendo a comprovação de súbito da necessidade de afastamento do increpado do cárcere provisório, cujo decreto encontra-se amparado em decisão judicial motivada, inexistem razões para a concessão liminar da ordem, devendo por ora ser considerado o princípio da confiança no d. juízo natural da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade da prisão preventiva.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DANIEL MIRANDA VERAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator